Tribunal: TJMT
Processo: 0046221-68.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046221-68.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERSON SOARES LIMA DE GODOY - CPF: 072.562.381-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. O apelante pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e a fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) definir se é cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo pessoal; e

(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, consequentemente, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

III. Razões de decidir

3. A desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal não se mostra viável, pois o conjunto probatório, composto pelos depoimentos dos policiais, apreensão de droga e de quantia em dinheiro, e as circunstâncias da prisão em flagrante (denúncia anônima prévia, tentativa de fuga e o descarte da droga), indicam a mercancia ilícita e afastam a alegação de uso pessoal.

4. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, são idôneos para fundamentar a condenação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado e enunciados orientativos deste Tribunal (Enunciado nº 8 da TCCR/TJMT e Enunciado nº 3 da TCCR/TJMT).

5. O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi corretamente afastado, visto que o apelante, embora primário, se dedicava à atividade criminosa do tráfico, conforme os depoimentos das testemunhas e o histórico criminal que evidencia a prática reiterada do delito.

6. O regime inicial semiaberto foi adequadamente fixado com base na pena aplicada e na natureza do crime, sendo inviável a fixação de regime aberto, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo pessoal não é cabível quando o conjunto probatório indica a mercancia ilícita.

2. A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não se aplica ao réu que se dedica habitualmente à prática do tráfico, mesmo sendo primário.

3. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado com base na pena aplicada, nas circunstâncias judiciais e na natureza do delito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e § 4º; CP, art. 33, § 2º, "b"; CPP, art. 155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado nº 8 da TCCR/TJMT; TJMT, Enunciado Orientativo nº 3 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VANDERSON SOARES LIMA DE GODOY
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o
condenou
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(
vide
ID. 193436699).

Assistido pela i. Defensoria Pública Estadual,
VANDERSON SOARES LIMA DE GODOY
pleiteia, por suas razões recursais de ID. 193436720, a
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e,
subsidiariamente
, o reconhecimento da
causa de diminuição de pena
prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e a consequente fixação de
regime inicial aberto
para cumprimento da pena.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pelo
desprovimento da apelação
(ID. 193436722). Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 200913694.

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
VANDERSON SOARES LIMA DE GODOY
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelante, imputando-lhe a prática do delito previsto no
art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas),
em decorrência dos seguintes fundamentos:

“No dia 13 de outubro de 2019, por volta das 14h50min, na Avenida 04, bairro São Gonçalo III, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
VANDERSON SOARES LIMA DE GODOY
foi preso em flagrante delito, por trazer consigo
drogas
, destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a guarnição policial do 9º BPM recebeu uma denúncia de moradores da região do Bairro São Gonçalo III, informando que um indivíduo de cor negra, trajando camiseta escura e boné azul, estaria realizando o comércio de entorpecentes no local.

Diante das informações recebidas, a guarnição realizou diligências pelo bairro, e quando se encontrava na avenida 04, do referido bairro, os policiais se depararam com o denunciado Vanderson, o qual possuía características idênticas àquelas informadas na denúncia, inclusive o mesmo estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica na ocasião.

O denunciado Vanderson ao perceber a aproximação da guarnição, jogou algo ao solo. Ato contínuo, os policiais procederam a abordagem de Vanderson, e ao voltarem até o local onde o denunciado havia dispensado um material, os policiais lograram êxito em encontrar 03 (três) porções de substância análoga a pasta base de cocaína. Também, na posse do denunciado, foi localizada a quantia de R$ 13,00 (treze reais) em espécie (termo de apreensão - fl. 08).

Indagado a respeito dos entorpecentes apreendidos, o denunciado Vanderson afirmou para os policiais que estava levando o entorpecente para a rua F, do referido bairro, onde faria a entrega. Diante do ocorrido, o denunciado foi encaminhado para a Central de Flagrantes para a adoção das providências cabíveis.

Realizado o exame pericial, o
laudo pericial n. 3.14.2019.60967-01
, acostado às fls. 10/11, concluiu que as três porções apreendidas, de material de tonalidade amarelada, na forma de pó e grânulos, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando
1,50g
(um grama e cinquenta centigramas), apresentou resultado positivo para
COCAÍNA
, substância esta entorpecente, de uso proscrito no Brasil, que é considerada capaz de causar dependência física e psíquica, de acordo com a Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado Vanderson afirmou que possuí vício em cocaína e maconha, sendo que estava no local de sua prisão porque teria ido comprar uma cocaína em uma “boca de fumo”. Disse ainda que a pessoa que lhe vendeu a droga se chamava Biel, o qual seria um adolescente que trabalha vendendo drogas para um indivíduo chamado Vitor. Ademais, afirmou que nada sabe sobre esses indivíduos, apenas tem conhecimento de que eles (Vitor e Biel) ficam dia e noite, de modo alternado, nessa região. Na sequência, afirmou que comprou três “cabeçinhas” de cocaína por R$ 30,00 (trinta reais) diretamente de Biel, o qual foi abordado junto a sua pessoa pela polícia, mas acabou sendo liberado por ser um menor de idade.

Dando continuidade a apuração do crime, o Delegado de Polícia da DRE, responsável pela condução do inquérito, expediu a ordem de serviço nº. 403/2019 (fl. 36) para investigadores lotados naquela delegacia, a fim de que estes efetuassem diligências no sentido de apurar o envolvimento de Vanderson com o tráfico de drogas, bem como para identificar, qualificar e intimar a comparecer na delegacia as pessoas citadas pelo denunciado pelos nomes de “Biel” e “Vitor”.

Às fls. 37/38, consta o relatório policial elaborado em cumprimento à referida ordem de serviço, no qual os investigadores de polícia da DRE informam que obtiveram êxito em apurar, através de conversa com o próprio Vanderson, que ele vendia entorpecentes para a pessoa de “Vitor Gabriel”, vulgo “Torrado”, traficante conhecido daquela região. Os investigadores ainda informaram que na rua F, casa 08, daquele mesmo bairro, teria sido residência de Vitor Gabriel, mas tal residência estaria semiabandonada, e que não seria possível encontrar Vitor no local, pois segundo informações ele só aparece nesse local a noite. Ademais, os policiais informaram que tal residência sempre é alvo de abordagens policiais pelo fluxo de usuários que tem no local, inclusive tal local já foi alvo de várias ordens de serviço e intimações. Ainda informaram os investigadores no aludido relatório que foi indagado ao indiciado Vanderson quem seria “Biel”, tendo ele respondido que não sabe o nome completo dessa pessoa, e nem onde ele mora.

Outrossim, restou apurado que o denunciado Vanderson realmente possui envolvimento com a traficância de drogas, pois segundo o seu registro de antecedentes criminais acostado à fl. 18, o denunciado responde no momento a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas, perante esse juízo, nos autos de n.° 14942-64.2019.811.0042 – código nº. 572014.

Pelo narrado, verifica-se que a denúncia recebida restou confirmada pelas circunstâncias do flagrante, pelo encontro da droga apreendida e de quantia em dinheiro, a confirmação dos policiais para a autoridade policial sobre o fato de terem visualizado o denunciado dispensando algo (drogas) no momento da abordagem, somadas as informações trazidas no relatório policial de fls. 37/38, e ainda o antecedente criminal que o denunciado ostenta (fl. 18), são fatos que demonstram a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, aptas a ensejar à instauração do procedimento criminal.”
(
Cf
. ID. 193436657).

Após regular instrução criminal, reconheceu-se a ocorrência do delito e a autoria imputada ao ora Apelante, o qual restou condenado nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurgem o Apelante.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
, passa-se ao direto enfrentamento do pedido recursal, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

I) DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO:

Nesta instância revisora, a i. Defesa debruça suas razões recursais
exclusivamente
quanto à
desclassificação
para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), argumentando que o Apelante não ostenta vida social compatível com a de um traficante e que seria mero usuário de drogas.

Invoca, ainda, o princípio do
in dubio pro reo
para pleitear a desclassificação.

Contudo,
tais alegações não encontram respaldo no robusto conjunto probatório coligido aos autos
.

Inicialmente, infiro que a
materialidade delitiva
se encontra robustamente comprovada pelo:
a)
Auto de Prisão em Flagrante (ID. 193436653 - Pág. 15);
b)
Boletim de Ocorrência (ID. 193436653 - Págs. 21/23);
c)
Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial n. 3.14.2019.60967-01 (IDs. 193436653 - Pág. 31 e 193436653 - Págs. 35/), que atestam a apreensão de
1,50g (um grama e cinquenta centigramas) de
cocaína
, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil.

A
autoria delitiva
restou, por sua vez, demonstrada de forma inconteste pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, os quais narraram de forma coesa e harmônica os fatos que culminaram na prisão do Apelante.

Nesse sentido, o policial militar
Jorge Rondon Junior
, ouvido em juízo, relatou com riqueza de detalhes as circunstâncias da abordagem:

"(...) Que estávamos patrulhando pelo bairro quando fomos abordados por um cidadão que passou a relatar próxima a Rua F, onde é conhecida pelo tráfico de entorpecentes teria um rapaz trajando boné azul, vestes escuras, vendendo droga (...); Que quando a gente abordou ele, ele estava subindo na Avenida da residência dele com a Rua Quatro, uma Rua antes da F (...); Que estava tendo uma 'muvuca de gurizada' e o Vanderson estaria praticando a venda de entorpecentes no local (...); Que ele dispensou o invólucro (...); Que seriam 3 porções de substância análoga à cocaína (...); Que ele disse que estaria levando este entorpecente para alguém nesta Rua F (...); Que já conhecia ele já, outras ocorrências dele (...) de tráfico também (...)"

Corroborando tal versão, o policial
Robson da Silva Lopes
afirmou em juízo:

"(...) Que quando ele viu a guarnição, saiu correndo, e nisso que saiu correndo, saiu dispensando um pouco das drogas (...); Que como ele saiu correndo, aumentou mais ainda nossa suspeita (...); Que não há dúvidas que a droga encontrada foi a que ele dispensou (...)"

Imperioso destacar que os depoimentos dos policiais gozam de presunção de veracidade e, quando em harmonia com as demais provas dos autos, são aptos a embasar decreto condenatório.

Ao ponto, eis o que estabelece o Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Embora o Apelante tenha negado a prática delitiva
,
sua versão se mostra isolada e dissonante do conjunto probatório
.

Isso porque,
a alegação de que as drogas seriam para uso pessoal não encontra respaldo nos autos
,
especialmente diante da quantidade apreendida (
1,50g de cocaína)
e das circunstâncias da prisão em flagrante
-
local conhecido como ponto de tráfico, denúncia anônima prévia, tentativa de fuga e ato de dispensar a droga
-
são indicativas da mercancia ilícita
.

Some-se a isso o fato de que
o Apelante não comprovou exercer atividade lícita, bem como os relatos de que era conhecido na região pela prática reiterada do tráfico
.

Sublinho que
ser usuário de drogas,
por si só
, não é suficiente
para descaracterizar
o tipo penal de tráfico de entorpecentes
, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo n. 3, da TCCR/TJMT:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
.

Razão pela qual,
a alegação de
VANDERSON SOARES LIMA DE GODOY
de ser apenas usuário não é suficiente para afastar a condenação por tráfico
, conforme Enunciado Orientativo nº 3 do TJMT.

Ademais, ressalte-se que o delito de tráfico de drogas é classificado como de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, conforme Enunciado Orientativo n. 7 do TJMT
:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse cenário,
a
desclassificação do tráfico para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, tampouco a alegada violação do princípio do
in dubio pro reo
, merecem prosperar, vez que as provas são concludentes quanto à traficância
, estando a condenação do ora Recorrente devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Necessário registrar, por fim, que o fato de as testemunhas serem agentes policiais não invalida, por si só, suas declarações ou as torna desprovidas de credibilidade, especialmente quando essas declarações são coerentes e consistentes entre si, como ocorre neste caso.

Em verdade, o Apelante não apresentou qualquer prova que pudesse indicar que os agentes da lei tinham interesse em obter uma condenação indevida;
limitando-se

a Defesa a negar a autoria delitiva sem apresentar provas convincentes para contrariar o robusto conjunto probatório dos autos, que se mostra coerente e consistente
.

A presunção de inocência não implica que a condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis,
mas sim que a culpa da Parte Ré deve ser demonstrada além de qualquer dúvida razoável
; o que restou evidenciado na espécie.

Destarte, estando cabalmente comprovadas a materialidade e autoria delitivas,
a manutenção da condenação é medida que se impõe,
não havendo que se falar em desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal
.

II) DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL:

Mantida a condenação, exsurge irresignada a Defesa questionando a dosimetria das penas, pleiteando o reconhecimento da
causa de diminuição de pena
prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e a consequente fixação de
regime inicial aberto
para cumprimento da pena.

No que importa, assim fundamentou o Juízo Sentenciante quanto ao reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e à fixação do regime inicial de cumprimento da pena:

“
Terceira fase
:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário,
de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas
, nem integrar organização criminosa.

No presente caso,
a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não reconhecimento dos requisitos dos bons antecedentes e primariedade, visto que o condenado se dedicava à atividades criminosas na época dos fatos
.

Neste sentido, tem se relatório policial de
fl. n° 37 e 38 do Inquérito Policial (id 47290458, pág.73 e 74):
o qual cita-se que
“(...) esta equipe policial realizou diligências nas proximidades e nos endereços flagranteados (...) nas imediações da residência do suspeito ninguém falou nada sobre o assunto, “DROGAS”, pois às Ruas em que moram são sem saídas e é um local muito sensível, mas em conversa com o próprio suspeito ele próprio informou que na data dos fatos vendia entorpecentes para o “VITOR GABRIEL” e que pelo contexto visto que a casa é da Genitora de Vitor Gabriel procede a informação passada e fazendo sentido que a droga era de fato de Vitor Gabriel e com participação nas vendas de Vanderson Soares Lima de Godoy. (...)”
.

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

(...)

Por isso,
em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO
.”
(
Cf
. ID. 193436699 – Págs. 9/11; g. n.)

Pois bem.

Sem delongas, quanto ao pleito do Apelante almejando o
reconhecimento do tráfico privilegiado
, importante consignar que a incidência do “tráfico privilegiado” se condiciona, por força da própria previsão legal, ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

O redutor pressupõe o caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente, a partir da análise de elementos que demonstrem que o pretenso beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos aspectos que permeiam o caso concreto.

A partir dessas considerações,
tenho que
o benefício foi corretamente afastado pelo juízo de origem
, visto que, ainda que Apelante seja primário,
restou evidenciado que o Apelante se dedicava habitualmente à atividade criminosa do tráfico de drogas
.

Tal conclusão pode ser extraída não apenas das circunstâncias da prisão em flagrante, mas também dos relatos das testemunhas e do histórico criminal do Apelante.

Destaco, por oportuno, o depoimento do policial civil
Ailton Afonso Batista
:

"(...) Que todo mundo ali afirmou que ele vende entorpecente (...) Que ele é realmente traficante daquela região (...); Que a casa que o Vitor morava, já estava vazia, abandonada, porque segundo os moradores, a mãe e os parentes dele foram embora da casa porque não aguentavam mais tanta incursão da polícia (...); Que ele mesmo (Vanderson) afirmou que vendia droga pro Vitor Gabriel (...)"

Ademais, conforme consta dos autos, o
Apelante responde a outra ação penal pela prática do mesmo delito (Processo nº 0014942-64.2019.811.0042)
, o que evidencia a
habitualidade delitiva
.

Logo, não preenchidos os requisitos legais,
inviável o reconhecimento do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06
, nos termos do que já decidiu o STJ e esta eg. Corte em outras oportunidades:

“6. No caso, a Corte estadual consignou expressamente que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, fazendo menção não apenas à natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos - 19kg de cocaína -,
mas também o modus operandi da prática delitiva, uma vez que o envolvido saiu do Distrito Federal com carro de terceiro, com ajuda de custo para o trajeto e hospedagem e, a todo momento, recebia orientações por celular, tendo entregue o veículo para preparo do esconderijo e alocação da droga para o transporte do entorpecente
”.
(AgRg no AREsp n. 2.267.009/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023) (g.n.).

“3.
É descabida a incidência da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 quando a dedicação do acusado à atividade criminosa é amplamente avaliada conforme as condições do flagrante, que evidenciam o modo com que a droga foi escondida no veículo, em compartimento previamente preparado para esse fim, o que revela habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta
, sem perder de vista, a quantidade expressiva da droga apreendida (50 barras de cocaína – 50,700 kg), de alto valor econômico”.
(N.U 1007707-39.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023) (g.n.).

Por derradeiro, no que concerne ao
regime inicial de cumprimento de pena
,
tenho que o regime semiaberto fixado na sentença se mostra adequado e proporcional ao caso concreto
, não merecendo prosperar o pleito defensivo de fixação do regime aberto.

Nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

In casu
,
considerando que a pena definitiva foi fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
, bem como as
circunstâncias judiciais desfavoráveis
e a
natureza hedionda do delito
, mostra-se acertada a fixação do regime semiaberto, não havendo que se falar em abrandamento para o regime aberto.

Enfatizo que, ao contrário do alegado pela Defesa, as circunstâncias judiciais não se mostram integralmente favoráveis ao Apelante, conforme fundamentação exarada na sentença objurgada; de sorte que
não há razão para modificar a pena aplicada
, devendo ela ser mantida em todos os seus termos, pois
se mostra adequada e suficientemente fundamentada, especialmente no que tange ao regime prisional fixado
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa de
VANDERSON SOARES LIMA DE GODOY
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024